Tribunal: TJMT
Processo: 1025233-56.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025233-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO CORREIA RODRIGUES - CPF: 581.438.901-04 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA.
POLICIAL
MILITAR
. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
EM
21/06/2023
– APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO E PEDÁGIO – TERMO INICIAL CORRETAMENTE FIXADO PELA SENTENÇA
DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.

Ação de Cobrança de Abono de Permanência ajuizada por
PAULO CORREIA RODRIGUES
,

Bombeiro
Militar do Estado de Mato Grosso, objetivando a implantação do abono de permanência em seus vencimentos, além do pagamento retroativo desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente preencheu os requisitos para aposentadoria em
08/03/2022
, com observância das regras de transição e pedágio.

O abono de permanência é assegurado aos servidores que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, optam por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal e da EC no 41/2003.

O autor comprovou ter cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária desde
08/03/2022
, de modo que faz jus ao abono de permanência pelo período em questão.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o direito ao abono de permanência surge a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo prévio (ARE 825334
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso).

Não há distinção constitucional entre servidores civis e militares quanto ao direito ao abono de permanência, afastando-se o argumento da inaplicabilidade do art. 40, §19, da CRFB/1988 aos militares.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Deixo de condenar o Recorr
ente
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025